Tribunal: TJDFT
Processo: 0717447-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REDE PRIVADA. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO À AUTORA. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DEVIDO. LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS. DEFINIÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais alega haver omissão no acórdão embargado, pois não teria sido definido que a discussão quanto aos valores devidos deve ser feita em liquidação de sentença, uma vez que os pagamentos já foram feitos pela autora ao hospital. Afirma ainda haver omissão quanto à limitação do valor devido às tabelas do SUS - Sistema Único de Saúde, na forma da tese definida pelo STF no julgamento do tema 1.033. A embargada pugnou pelo acolhimento dos embargos.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. No caso, de fato houve omissão no acórdão embargado acerca da necessidade de observação da orientação definida pelo STF no RE no 666.094 (Tema 1033), que fixou, em repercussão geral, a seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
IV. Neste caso há particularidade envolvendo a situação fática uma vez que a parte autora/recorrente quitou as despesas perante o hospital particular, de modo que a discussão entre o Distrito Federal e o Hospital não se faz necessária, mas tão somente o alinhamento dos valores pagos ao critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Deve ser ressalvado, entretanto, que a discussão se estenderá apenas quanto ao valor devido, restando incabível qualquer pretensão do Distrito Federal acerca dos procedimentos realizados pela autora ou mesmo sua necessidade ou adequação ao quadro clínico apresentado, pois não constitui objeto da demanda.
V. Além disso, evitando questionamentos futuros, destaco que não se trata de imposição de fase de liquidação de sentença, a qual é vedada nos Juizados Especiais, art. 38, § único, da Lei 9.099/95, mas tão somente de apresentação de simples cálculos aritméticos, mediante aplicação da Tabela do SUS, ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, como definido pelo STF.
VI. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS apenas para, sanando as omissões apontadas, determinar que a quantia a ser ressarcida à autora/recorrente seja calculada de acordo com a Tabela do SUS, ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, como definido pelo STF, restando vedada a discussão acerca dos procedimentos realizados.